Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700374-95.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINÍCIUS SOARES DE SOUSA IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JUDIS DIEGO SILVA SANTOS, advogado constituído com OAB/DF no 72.089, em favor de MARCOS VINÍCIUS SOARES DE SOUSA, preso desde em 5/10/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ID 80022127). O impetrante discorre sobre a ilegalidade da custódia cautelar, sustentando a ausência de comprovação da materialidade delitiva, em violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, pois não foi realizado exame de corpo de delito nem juntado aos autos qualquer prova técnica idônea, como prontuários médicos ou laudos clínicos, que demonstrem as lesões sofridas pela vítima. Argumenta que a caracterização da tentativa de homicídio exige prova concreta da gravidade das lesões e do risco efetivo à vida, o que não pode ser presumido. Ressalta que a prisão preventiva, sem qualquer lastro probatório mínimo, configura violação aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) e da excepcionalidade da prisão cautelar, e busca a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva decretada. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Conforme se depreende da Comunicação de Ocorrência Policial no 10.306/2025-0 (ID 80022129), o paciente foi preso em flagrante, em 5/10/2025, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima C.M.C.L. (processo no 0714206-20.2025.8.07.0005 – ID 80022126). Na audiência de custódia, realizada em 7/10/2025, o MM. Juiz homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos: [...] Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto a vítima foi brutalmente espancada por grupo do qual ambos os custodiados teriam participado, resultando em lesões graves (possível afundamento do crânio), motivadas por vingança ligada a disputas anteriores. Em relação a Marcos Vinícius Soares de Sousa, constam antecedentes criminais, inclusive condenação por tráfico de drogas, além de processo em andamento, também por tráfico de drogas, o que indica risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. Maicon Cunha Torres não possui outros antecedentes, mas foi reconhecido pela vítima como um dos participantes das agressões. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MAICON CUNHA TORRES, nascido em 29/04/2007, filho de JOILTON DE JESUS TORRES e MARLI DOS REIS DA CUNHA e MARCOS VINÍCIUS SOARES DE SOUSA, nascido em 04/10/2003, filho de JOÃO PEREIRA DE SOUSA e ROSA SOARES DE CARVALHO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (ID 80022127, fls. 1/4 – grifo nosso) Em 13/10/2025, o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina recebeu a denúncia nos autos no 0714206-20.2025.8.07.0005, imputando ao paciente a suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II; ambos do Código Penal e artigo 244-B, § 25, da Lei 8.069/90, por duas vezes. (conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal). No caso concreto, ainda que em juízo de cognição restrita, próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, ilegalidade manifesta na restrição à liberdade do paciente, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso, nos termos dos artigos 310 a 313 do Código de Processo Penal. A argumentação expendida no pedido de habeas corpus, embora sustente a existência de constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo o Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, corroborado pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, desconsidera as circunstâncias concretas e específicas da prisão em flagrante do paciente, as quais justificaram a adoção da medida mais gravosa. Tais circunstâncias dizem respeito, sobretudo, à garantia da ordem pública, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e à gravidade concreta da conduta imputadas, evidenciada pelos fatos noticiados de que o paciente em companhia de Maicon Cunha Torres e dos adolescentes A.M.B. e M.ES.L., desferiram chutes e pedradas na vítima, causando-lhe lesões graves, com possível afundamento do crânio. Assim, nesta fase inaugural, acompanho a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, requisito que, ao menos em juízo preliminar, mostra-se demonstrado a partir das circunstâncias específicas delineadas nos autos, e não com fundamento meramente abstrato. Cumpre salientar que a custódia provisória, quando amparada em motivação idônea e vinculada aos pressupostos legais que a legitimam, não afronta o postulado da presunção de inocência, tampouco traduz antecipação de juízo condenatório, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo medida voltada unicamente à proteção da regular atuação estatal. Pontuo, ainda, que a infração penal atribuída ao paciente possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, circunstância que satisfaz a exigência prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Acresço que, diante do contexto delineado nos autos, as cautelas alternativas à prisão revelam-se, por ora, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades próprias da medida extrema. Dessa forma, não se identificando, neste exame preliminar, ilegalidade evidente a autorizar, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em providência cautelar menos rigorosa, impõe-se o regular trâmite do writ, a fim de que a matéria seja apreciada em sua integralidade pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de janeiro de 2026 15:10:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora